Tribunal: TJPA
Processo: 0023681-32.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00236813220198140401
COMARCA: Belém.

RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará.
RECORRIDO: Décio José Barros Nunes (Antonio Maria de Freitas Jr - OAB/PA 9000).
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICIDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO RECORRENTE. IMPROVIMENTO. Não é possível levar o recorrido ao cárcere, apoiado na gravidade abstrata da conduta ou por cautela à segurança pública, provocadas pela prática delitiva. Não há fundamentos aptos e suficientes para determinar a custódia. Princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da CF. No caso dos autos, o recorrente se encontra em liberdade provisória durante toda a instrução processual e conforme delineado pelo Juízo não se extrai dos autos informações atualizadas, firmes e seguras que indiquem a necessidade da prisão.

Seguindo o entendimento do STF, ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva no momento da condenação não deve ser o acusado recolhido ao cárcere, sob pena de antecipação da execução provisória da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri que após condenar o réu Décio José Barros Nunes à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais o Ministério Público aduz que estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, eis que sua liberdade atenta contra a manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, se mostrando temerária a concessão de liberdade ao réu, após ter sido condenado, pelo Tribunal do Júri. Pela prática de crime gravíssimo (homicídio qualificado), razão pela qual postula pela revogação da liberdade concedida ao recorrido (fls. 07/17).

As fls. 36/37, consta manifestação do Assistente de Acusação, ratificando os termos do presente recurso em sentido estrito.

Nas contrarrazões, às fls. 42/44, a defesa requer o não provimento do recurso proposto pelo Ministério Público, e manutenção da r. decisão exarada pelo Juízo que concedeu a liberdade ao recorrido.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi ratificada a decisão (fls.45).

A seguir os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito (fls. 51/53).

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Analisando os autos, entendo que tais argumentos não merecem prosperar, pois no caso dos autos é incabível levar o recorrido ao cárcere, apoiado na gravidade da conduta ou por cautela à segurança pública, provocadas pela prática do delito em questão, eis que não há fundamentos aptos e suficientes para determinar uma nova custódia.

Conforme delineado na sentença as fls. 29 verso, o Juízo especificou
¿que o acusado está respondendo o processo em liberdade, comparecendo em juízo quando solicitado desde o início de sua instrução. Desta forma, em que pese manifestação Ministerial, não vislumbro objetivamente nenhum óbice ao condenado Décio José Barroso Nunes recorrer desta sentença em liberdade.¿

Impor uma prisão na atual sistemática do ordenamento jurídico brasileiro atenta contra a liberdade de ir e vir do indivíduo, considera-se que a custódia cautelar, como medida extrema, só deve ser decreta em casos excepcionais, inclusive em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

No caso dos autos, o recorrente se encontra em liberdade provisória durante toda a instrução processual e conforme delineado pelo Juízo não se extrai dos autos informações atualizadas, firmes e seguras que indiquem a consumação de outros crimes ou delitos da mesma natureza ou ainda quebra das medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo que tenha provocado algum incidente quanto ao andamento processual.

É neste sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que estando ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva no momento da condenação não deve ser o acusado recolhido ao cárcere, sendo necessário para tanto a análise de forma particularizada a respeito da necessidade ou não prisão cautelar, sob pena de antecipação da execução provisória da pena,
in verbis
:
[...] O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88. Assim, é proibida a chamada ¿execução provisória da pena¿. Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena.
STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 7/11/2019.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608